Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-66.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002117-66.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO VITALINO PATIAS - CPF: 273.857.950-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 710.338.908-04 (RECORRIDO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002117-66.2018.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TRANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: JOÃO VITALINO PATIAS

RECORRIDO: FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/03/2021

EMENTA

CONTRATO DE ALUGUEL – ACIONAMENTO DO FIADOR – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AVIAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL – APLICAÇÃO DO ART. 204, § 3º DO CC – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE PREJUDICA O FIADOR – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ELEVAÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO DOS ALUGUERES VENCIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a interrupção da prescrição em anterior ação contra o devedor principal, aplica-se o art. 204, § 3º do CC, aproveitando-se a interrupção da prescrição contra o fiador, como no caso em tela, devendo ser afastada a prescrição.

Elevação dos valores da condenação dos alugueres vencidos.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por JOÃO VITALINO PATIAS contra a sentença que acolheu parcialmente seu pleito inicial, no sentido de considerar como prescritas parcelas de alugueres vencidos e não pagos pelo devedor principal, acionando na presente ação o devedor fiador / solidário, invocando que a sentença se equivoca ao considerar como prescrita parte da sua pretensão pelo fato de já ter ajuizado anterior ação, contra o devedor principal, tendo tal interrompido o prazo prescricional, nos moldes do art. 204, §3º do CC, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso inominado aviado.

O recorrido / reclamado deixou quedar-se inerte no prazo de apresentação das contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão a saber é muito simples.

Com a apresentação de ação anterior contra o devedor principal, nos moldes do que regra o art. 204, § 3º do CC, a interrupção ali realizada prejudica ao fiador, como no presente caso, senão vejamos:

“Art. 204- (omissis)

§ 3
o
A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.”

Ou seja, com a aviamento de ação anterior, onde ocorreu a interrupção da prescrição contra o devedor principal, observa-se que, por óbvio tal fato socorre ao autor, visto que o feito de número 8010840-23.2016.8.11.0055 (PROJUDI) aviado em 2016, com a citação ocorrida em momento posterior, por óbvio estenderia, no mínimo o prazo prescricional para 2019, contra o fiador, de onde a presente demanda fora aviada ainda em 2018, ou seja, afastada qualquer pretensão de prescrição declarada na sentença, justamente pela aplicação do art. 204, § 3º do CC.

No mais, na ação contra o devedor principal, já foi reconhecida a dívida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o mesmo valor aqui pretendido, de onde caberia ao interessado demonstrar que a mesma está paga, porém, nada faz, apenas traz alegações vagas em sede de contestação.

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.CITAÇÃO EDITALÍCIA. Esgotadas as diligências de localização do endereço do executado, ora embargante, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência do art. 231, caput e inciso II, c/c art. 232, caput e inciso I, ambos do CPC.PRESCRIÇÃO. Caso concreto em que a citação do devedor principal prejudica a do fiador, nos termos do art. 204, § 3º, do Código Civil, restando afastada a hipótese de prescrição. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Considerando-se o resultado do julgamento, impositiva a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Apelação cível desprovida. Unânime.

(TJ-RS - AC: 70083917583 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 07/10/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2021)

LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela locadora. Execução originária ajuizada em face da fiadora e ação de despejo ajuizada em face da locatária têm por objeto as mesmas prestações, a saber, os aluguéis e encargos de IPTU vencidos entre 10.07.2012 e 28.05.2013. Citação da locatária nos autos da ação de despejo interrompeu a prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis e encargos de IPTU vencidos entre 10.07.2012 e 28.05.2013, conforme o artigo 202, inciso V, do Código Civil. Interrupção da prescrição pela citação realizada nos autos da ação de despejo se estende à fiadora, ainda que esta não tenha figurado como parte naquele feito, conforme o artigo 204, § 3º, do Código Civil. Prazo prescricional interrompido somente recomeça a correr do último ato do processo que o interrompeu, conforme o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil. Cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de despejo de despejo segue em curso. Prazo prescricional da pretensão de cobrança sequer recomeçou a correr. Afastamento do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Exame das demais alegações aduzidas nos embargos à execução. Teoria da causa madura. Artigo 1.013, § 4º, do CPC/2015. Alegação de ausência de título executivo. Rejeição. Alegação de exoneração da fiança. Acolhimento. Alienação das quotas sociais dos genitores da fiadora para terceiros estranhos à lide. Alteração no quadro social da locatária que ensejou o exercício do direito de exoneração pela fiadora, mesmo que durante a vigência do prazo contratual, haja vista o caráter personalíssimo da fiança ("intuitu personae") e a saída dos sócios em razão dos quais a garantia havia sido prestada. Fiadora que notificou judicialmente a locadora sobre a exoneração da fiança prestada. Fiadora que ficou obrigada por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação da locadora. Aplicação, por analogia, do artigo 40, inciso X, da Lei nº 8.245/1991. Precedentes do E. TJSP e do C. STJ. Alegações de excesso de execução. Pretensão de exclusão dos valores cobrados a título de IPTU. Rejeição. Pretensão de exclusão dos valores decorrentes da majoração dos aluguéis imposta na ação revisional. Rejeição. Alegação de excesso de execução em razão da adoção da data do vencimento dos aluguéis como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Rejeição. Acolhimento parcial da alegação de excesso de execução por inclusão de parcela do aluguel que foi cedida a terceiro estranho à lide. Exclusão, de ofício, dos honorários advocatícios de 10% incluídos no demonstrativo de débito. Honorários advocatícios devidos em razão da execução já são arbitrados pelo juiz ao despachar a inicial, conforme o artigo 827 do CPC/2015. Reforma da r. sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução originária, com limitação da responsabilidade da fiadora ao pagamento dos aluguéis e encargos de IPTU vencidos no período de 10.07.2012 a 26.01.2013, redução dos valores dos referidos aluguéis pela metade, nos termos das cláusulas 4.2 e 4.4 do contrato de locação, e exclusão dos honorários advocatícios de 10% que foram incluídos no demonstrativo de débito, cabendo à locadora a apresentação de novo demonstrativo que observe os critérios ora estipulados. Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - AC: 10050913520208260008 SP 1005091-35.2020.8.26.0008, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 25/02/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DA EXECUTADA FIADORA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5º, I). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º, DO ART. 219, DO CPC/1973, APLICÁVEL AO CASO. IRRELEVÂNCIA. CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, EFETIVADA NO PRAZO LEGAL, QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO AOS DEMAIS COOBRIGADOS (CC, ART. 204 §§ 1º E 3º). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0027645-81.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador João Antônio De Marchi - J. 15.12.2020)

(TJ-PR - AI: 00276458120208160000 PR 0027645-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 15/12/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020)

Apenas um caminho se descortina, qual seja, o afastamento da prescrição e acolhimento integral do recurso aviado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição declarada na sentença, com base no art. 204, § 3º do CC, e, como consequência, elevar o valor da condenação do reclamado / recorrido ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados nos moldes da sentença, moldes do art. 487, I do CPC.

Apenas por cautela, faço o registro de que, apesar de existirem duas condenações, uma do devedor principal e outra do fiador, anoto que, caberá ao autor no momento em que receber valores de um, abater em relação ao outro, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado, alterando-se pontualmente o valor das condenações, que em verdade é uma única condenação, dada em momentos distintos a cada um dos atores do contrato, não sendo duas condenações isoladas e cumulativas.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021